Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-67.2021.8.07.0013
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMENTA
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO. ECA. CASO ANÁLGO AO HOMICÍDIO. RECEBIMENTO RECURSO EFEITO DEVOLUTIVO. INTERESSE DE AGIR. TESE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACATADA. APLICAÇÃO MEDIDA DE SEMILIBERDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Ordinariamente, de acordo com previsão legal (art. 215, ECA), o recurso proferido pela Vara da Infância e da Juventude, será recebido apenas no efeito devolutivo.
2. O enunciado 605, da súmula da Corte cidadã, dispõe que: “A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”
3. Mesmo após a publicação da lei do SINASE (Lei 12594/12), resta perfeitamente possível a aplicação das disposições do ECA, sobre a excepcionalidade de aplicação desse diploma legal, às pessoas com idade entre 18 e 21 anos.
4. A legítima defesa encontra amparo na lei natural de conservação que induz às pessoas a um instinto natural de sobrevivência e preservação. Justifica-se, também, em razão da impossibilidade estatal de se fazer presente em todas as situações. De acordo com dispositivo legal, age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem (art. 25, CP).
5. O Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 122) autoriza a aplicação da medida restritiva da liberdade, quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa.
6. Recursos desprovidos